Tribunal: STF
Processo: HC 229079
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FURTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 791.382/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I, III e IV (homicídio qualificado), por duas vezes, 211, caput (ocultação de cadáver), por duas vezes, e 155, caput (furto), todos do Código Penal.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos pelos quais mantida a preventiva na pronúncia, afirmando-os genéricos. Alega a violação do art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Ressalta as condições pessoais favoráveis: residência fixa e trabalho lícito. Destaca a excepcionalidade da custódia. Assinala ter o paciente comparecido espontaneamente à Delegacia de Polícia durante as investigações.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva. 



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. Consta nos autos que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Juízo de origem assentou:



    “A representação da MD Autoridade Policial, secundada pelo Dr. Promotor de Justiça, deve ser acolhida a fim de se decretar a prisão preventiva dos réus VITORRICARDO MARTINS DE SOUZA, DENIS FRANCO DE OLIVEIRA e JOAQUIMLEANDRO MARCELINO. 



    Com efeito, estão presentes os requisitos elencados nos artigos 311 e 312 do CPP. 



    Há prova da materialidade dos delitos de duplo homicídio triplamente qualificados perpetrados contra as vítimas Jonathan e Luiz (exames necroscópicos e demais laudos periciais acostados a estes autos) e indícios suficientes da autoria, representados, em especial, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas na denúncia, bem como, pelo teor dos relatórios de investigação anexados aos autos e, ainda, o interrogatório policial do acusado Denis Franco de Oliveira. 



    Outrossim, necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante dos graves delitos supostamente praticados (homicídio triplamente qualificados consumados; ocultação de cadáver e furto), com requintes de crueldade e premeditação, demonstrando frieza e agressividade na conduta, e organização criminosa, visando benefício patrimonial, denotando-se, pois, sua personalidade delitiva e alta periculosidade, bem como o consequente perigo da manutenção de sua liberdade no caso em tela. 



    Anote-se, também, a necessidade da prisão cautelar para conveniência da instrução criminal a fim de se assegurar que as testemunhas civis arroladas na denúncia, algumas delas com vínculos com os réus, possam depor com a tranquilidade necessária, fato este que poderia, de forma concreta, deixá-las com receio em prestar depoimento contra a pessoa dos acusados caso estes se encontrem em liberdade, prejudicando a obtenção da verdade real no caso concreto.



    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e decreto a prisão preventiva dos réus VITOR RICARDO MARTINS DE SOUZA, DENIS FRANCO OLIVEIRA e JOAQUIM LEANDRO MARCELINO. Expeçam-se mandados de prisão preventiva” (acesso pelo sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por meio de consulta processual; grifos nossos).



    9. Ao manter a prisão preventiva do paciente e dos corréus, na decisão pronúncia, o Juízo assentou a permanência dos motivos que respaldaram a custódia: 



    “Os réus não poderão recorrer em liberdade, uma vez que continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, máxime agora diante da pronúncia. O crime imputado aos acusados é considerado hediondo pela legislação em regência, e a manutenção da prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública, diante dos graves delitos supostamente praticado contra as vítimas, bem como pelo modo como os crimes foram executados. Também se faz necessária a manutenção da custódia cautelar dos réus visando a conveniência da instrução criminal, objetivando-se assegurar que as testemunhas eventualmente possam depor em Plenário com a tranquilidade necessária. Recomendem-se ao cárcere em que se encontram” (e-doc. 3, p. 17; grifos nossos).



    10. No ato apontador como coator, o Superior Tribunal de Justiça,  reportando-se às decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:



    “Na hipótese, verifico que o Juiz, conforme dita o art. 387, § 2°, do CPP, manteve a custódia preventiva do réu na decisão que o pronunciou, para garantir a ordem pública, pois "continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, máxime agora diante da pronúncia" (fl. 2.398, grifei). 



    Destaco que "[a] manutenção de prisão preventiva que perdura por todo o trâmite processual não requer elaborada fundamentação em sede de sentença; se o Juízo constata que os fundamentos do decreto seguem inalterados, e sendo evidente que só os reforça a pronúncia, tem-se o quanto basta para indeferir a liberdade provisória - decisão diversa seria, inclusive, um contrassenso" (AgRg no RHC n. 164.567/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe de 27/6/2022, destaquei). 



    Ainda: "[e]stabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. 



    Entende-se suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma (AgRg no HC 723.082/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022)" (AgRg no HC n. 680.841/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 27/6/2022, grifei). 



    Por não terem sido identificadas situações novas a ensejar a liberdade do pronunciado, permanecem vigentes as razões invocadas para a imposição da medida extrema, já analisadas pelo STJ nos HHCC n. 633.671/SP e 673.083/SP, que as considerou idôneas.



(...)



    Por fim, ressalto que, sob o prisma do entendimento adotado por esta Corte Superior de Justiça acerca da necessidade de manutenção da custódia preventiva em casos como o dos autos, não há razões para o processamento desta impetração, notadamente porque expressamente autorizado - pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno deste Superior Tribunal - que o Relator decida o habeas corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com a jurisprudência dominante acerca do tema.” (e-doc. 8; p. 3 e 5; grifos nossos).



    11. Observa-se que as instâncias antecedentes assentaram a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade dos envolvidos, evidenciadas pelo modus operandi das práticas delitivas, já que envolvida extrema crueldade, premeditação, visando-se à vantagem financeira — duplo homicídio qualificado, em concurso de pessoas, com ocultação de cadáveres, com fim de se livrarem de dívidas contraídas com a vítima Luiz e, quanto à outra vítima, visando evitar que revelasse os fatos criminosos às autoridades. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que a gravidade da conduta e a fuga do réu do distrito da culpa justificam a decretação da prisão preventiva:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.284-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 158.462-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 13/09/2018; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    12. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. No tocante à possibilidade de utilização da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se remete a outra decisão ou à manifestação das partes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a referida técnica não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Mantido o quadro fático, admite-se, para efeito de, na sentença condenatória ou de pronúncia, negar-se o direito de recorrer em liberdade, adotar os fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 200.974-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.”



    (HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 06/11/2020; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator